Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-92.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO, INFRAÇÕES E DEMAIS DÉBITOS INERENTES À CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. COMPARECIMENTO DO RÉU À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I DO CPC). REABERTURA DO PRAZO PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar a parte ré que efetuasse a transferência do veículo para o seu nome, arcando com todas as dívidas do veículo. Em suas razões recursais, alega que o advogado que o acompanhou na audiência preliminar de conciliação não apresentou a defesa, abandonando o processo e permitindo que o prazo para contestação transcorresse in albis. Afirma que as alegações da recorrida são falsas. Sustenta que está impossibilitado de cumprir a sentença porque não adquiriu o veículo. Pede o provimento do recurso para realização de nova instrução processual, alternativamente, a improcedência dos pedidos.
2. Recurso tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois o recorrente anexou aos autos o documento (ID. 64805601) que comprova sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Foram apresentadas contrarrazões (ID. 64805916).
3. No caso, o recorrente compareceu à audiência de conciliação, com advogado, sendo intimado para regularizar a representação processual, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; bem como, para apresentar sua versão dos fatos, juntando a documentação, sob pena de perda da oportunidade de apresentar a defesa e/ou documentos. Todavia, não o fez. Desse modo, foi decretada sua revelia uma vez que compareceu à audiência de conciliação, mas não apresentou contestação.
4. No procedimento da Lei n. 9.099/1995, a revelia é caracterizada pela ausência da parte à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento (art. 20). A falta de contestação escrita não caracteriza a revelia. Na hipótese, com a devida vênia, discordo do fundamento adotado em sentença que dispôs: “No caso em análise, este juízo não possui razões para duvidar dos fatos alegados pela parte autora. Se outras provas deveriam ter sido produzidas, não as foram em razão da desídia da parte ré que não apresentou defesa.”
5. Analisando o contexto probatório, não é possível a constatação de que o réu adquiriu o veículo e se recusou a realizar a transferência de titularidade. Nesse ponto, cumpre observar que a recorrida não juntou prova documental ou contratual da venda do veículo, apenas juntou extrato de débitos do veículo e foto da fachada de estabelecimento (ID. 64805570). Em que pese a autora ter requerido a oitiva de testemunha (ID. 64805586), a decisão (ID. 64805588) indeferiu o pedido por entender que as provas seriam suficientes para o deslinde da causa.
6. Desse modo, a despeito de seu ônus (art. 373, inc. I), não vislumbro que a autora não produziu provas suficientes a respaldarem sua pretensão, não sendo possível concluir, para além da dúvida razoável, que o réu adquiriu o bem. Com efeito, a não realização de audiência de instrução e julgamento, nesse caso específico, configura cerceamento de defesa, devendo ser oportunizada ao recorrente a abertura da instrução processual, na forma do art. 33, da Lei 9.099/95, em homenagem ao princípio constitucional da contraditório e ampla defesa.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para determinar a realização de audiência, oportunizando-se a regular instrução processual.
8. Sem honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
9. A ementa servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei n. 9.099/95.